Tribunal: TJSP
Processo: 1085770-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Plano de saúde – Negativa de cobertura – Plano de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, planos dessa natureza também estão obrigados ao custeio de tratamentos para enfermidades previstas na avença. Diante das complicações que a obesidade acarreta à vida da autora, é abusiva a negativa de cobertura,

Ementa:
Plano de saúde – Negativa de cobertura – Plano de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, planos dessa natureza também estão obrigados ao custeio de tratamentos para enfermidades previstas na avença. Diante das complicações que a obesidade acarreta à vida da autora, é abusiva a negativa de cobertura, sobretudo, porque se utiliza do critério idade para a exclusão, sem considerar que o profissional médico é o indicado para eleger as melhores terapias para seus pacientes e avaliar os riscos e benefícios dos tratamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.